Tribunal: TJES
Processo: 5019386-92.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019386-92.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIANO FARIA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA RATIFICAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DECISÃO DE PRONÚNCIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME NA VIA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus impetrado contra ato do Juiz de Direito da 2ª Vara de Nova Venécia nos autos do processo nº 0005755-33.2016.8.08.0038, em que o paciente foi denunciado pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, e art. 61, II, “h”, do Código Penal). O impetrante sustenta a nulidade da decisão que ratificou o recebimento da denúncia por ausência de fundamentação e requer, liminarmente, a suspensão do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que ratificou o recebimento da denúncia padece de nulidade por ausência de fundamentação e se a suspensão do processo é medida cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a decisão que recebe a denúncia (CPP, art. 396) e aquela que rejeita pedido de absolvição sumária (CPP, art. 397) não exigem fundamentação exaustiva, pois possuem natureza interlocutória, sendo suficiente a indicação da inexistência de causa de absolvição sumária para o prosseguimento da ação penal.

4- A mera ausência de análise detalhada das teses defensivas na decisão que ratifica o recebimento da denúncia não configura nulidade, pois a apreciação do mérito das alegações da defesa deve ocorrer no momento processual adequado, especialmente na instrução criminal.

5- A decisão de pronúncia já transitou em julgado, afastando a possibilidade de rediscussão das teses defensivas, como desclassificação da conduta e absolvição sumária, tornando inviável sua impugnação por meio de habeas corpus.

6- Diante do trânsito em julgado da decisão de pronúncia e da iminência da sessão do Tribunal do Júri, inexiste nulidade a ser reconhecida na via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- A decisão que recebe a denúncia e aquela que rejeita pedido de absolvição sumária não exigem fundamentação exaustiva, pois possuem natureza interlocutória.

2- A ausência de exame aprofundado das teses defensivas na ratificação do recebimento da denúncia não configura nulidade, pois a análise do mérito das alegações ocorre na fase de instrução criminal.

3- Com o trânsito em julgado da decisão de pronúncia, não cabe rediscutir teses já superadas na via estreita do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 396 e 397; CP, arts. 121, §2º, IV, 14, II, e 61, II, “h”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 905.329/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10/06/2024, DJe 13/06/2024; TJES, Recurso em Sentido Estrito nº 038160054110, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 07/07/2021, pub. 02/08/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
FABIANO FARIA
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ

DE DIREITO DA 2ª VARA DE NOVA VENÉCIA
nos autos do processo nº 0005755-33.2016.8.08.0038 no qual foi denunciado pela prática do artigo 121, §2º, inciso IV, na forma do artigo 14, inciso II c/c artigo 61, inciso II, “h”, todos do Código Penal.

Sustenta o impetrante, em síntese, a nulidade da decisão que ratificou o recebimento da denúncia por ausência de fundamentação. Desta forma, requer liminarmente a suspensão do processo.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 12115929).

Liminar indeferida (id. 12125925).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento do habeas corpus e, no mérito, pela denegação da ordem (id. 12349849).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
FABIANO FARIA
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ

DE DIREITO DA 2ª VARA DE NOVA VENÉCIA
nos autos do processo nº 0005755-33.2016.8.08.0038 no qual foi denunciado pela prática do artigo 121, §2º, inciso IV, na forma do artigo 14, inciso II c/c artigo 61, inciso II, “h”, todos do Código Penal.

Sustenta o impetrante, em síntese, a nulidade da decisão que ratificou o recebimento da denúncia por ausência de fundamentação. Desta forma, requer liminarmente a suspensão do processo.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 12115929).

Liminar indeferida (id. 12125925).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento do habeas corpus e, no mérito, pela denegação da ordem (id. 12349849).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

A defesa alega que, após o recebimento da denúncia, apresentou resposta à acusação, não tendo o magistrado analisado as teses defensivas, designando a audiência de instrução e julgamento. Afirma, que o magistrado se limitou a afirmar que
“as matérias deduzidas pela defesa referem-se ao mérito da imputação e serão analisadas no momento processual oportuno”.

Conforme firme entendimento do STJ
, “tanto a decisão que recebe a denúncia (CPP, art. 396) quanto aquela que rejeita o pedido de absolvição sumária (CPP, art. 397) não demandam motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, que somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução criminal, com a devida observância das regras processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório" (AgRg no HC n. 905.329/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024.).
Portanto, não se exige que o magistrado afaste, de forma exaustiva, todas as alegações apresentadas para concluir que não estão presentes as hipóteses de absolvição sumária.

Ademais, as teses de desclassificação da conduta e de absolvição sumária do réu, restaram superadas pela decisão de pronúncia que, inclusive, foi objeto de recurso em sentido estrito, conforme ementa que segue:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, inclusive quanto às qualificadoras. 2. Ao contrário do que ocorre com a legítima defesa, que deverá ser comprovada acima de qualquer dúvida, não se mostra necessária, neste momento, a certeza quanto à autoria ou o animus necandi.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 038160054110, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/07/2021, Data da Publicação no Diário: 02/08/2021)

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora, a decisão de pronúncia já transitou em julgado e os autos aguardam designação da Sessão do Júri.

Assim, não há qualquer nulidade a ser reconhecida na via estreita do habeas corpus.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.